Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723907-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BITTAR APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental deduzido por BRUNO BITTAR em sede do presente recurso de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília: “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma-se que o requerente seria advogado, há 25 anos, tendo “atuado em bancas de renome” e jamais tivera “qualquer ato desabonador imputado a si, muito menos no âmbito criminal, a tornar incontestável sua ilibada reputação”. O requerido, por seu turno, seria jornalista “conhecido por acumular polêmicas em sua carreira”. Recentemente, o requerente teria comado conhecimento de que seu nome fora mencionado pelo requerido no sítio eletrônico indicado na peça de ingresso. Acrescenta que “de uma rápida leitura é possível perceber que o intuito dos textos é levar o leitor a crer – mediante utilização de falsas premissas destituídas de qualquer suporte probatório - que o autor (advogado) estaria envolvido em ilegalidades e, não bastasse, seria investigado pela Polícia Federal.” Na sequência, identifica três publicações, que transcreve e passa a esquadrinhar. Assevera que as publicações veiculariam “conteúdo inverídico, mascarado de verdadeiro a partir da apresentação de falsas premissas e de ilações vazias.” Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “d) Ao final, seja confirmada a tutela de urgência (ou, subsidiariamente, seu deferimento na própria sentença), bem como seja julgado procedente o pedido para determinar que os réus tornem permanentemente indisponíveis as reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/osocio-do-ex-desembargador-5714), “O doleiro e os advogados” (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-osadvogados-5746) e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitasda-pf-em-processos-contra-a-aneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br;” (já conforme emenda de ID 162116827, p. 31) O pedido de tutela de urgência foi indeferido e ordenada a citação (ID 162325426). Citado o segundo requerido (ID 164313906). (...) Os requeridos apresentaram Contestação no ID 182074275, oportunidade na qual suscitam preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” primeiro requerido, ao argumento de que a obrigação de fazer somente poderia ser cumprida pelo veículo de imprensa, e não o jornalista. No mérito, defende a regularidade de sua conduta, verberando que atuou nos limites do direito de informação e da liberdade de manifestação. Tece arrazoado sobre as publicações questionadas, aduzindo que “que em nenhum momento, nem mesmo de maneira sugestiva, a reportagem vincula o autor a investigação de suposta venda de sentença TRF da 1a Região e, consequentemente, a diversos ilícitos penais”, que traçaram “conexões entre os envolvidos na notícia, não atribuindo qualquer conduta ilegal por parte do autor nem dos demais envolvidos”, bem como “não possui nenhum conteúdo inverídico, incorreto e/ou ofensivo, muito menos interesse em macular a honra, imagem ou reputação do autor, não se verificando qualquer abuso no seu direito de noticiar fato relevante e de inegável interesse púbico”. Ao final, bate-se pelo acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial. Réplica no ID 186280959, ocasião na qual o autor rebate a preliminar aventada. No mais, repisa os termos da inicial e das ponderações ofertadas no ID 161810917. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Eis o relato. DECIDO.” (ID 58517881, p. p. 01-03) Pedido julgado improcedente: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” (ID 58517881, p. 13) BRUNO BITTAR (autor) apela (ID 58517883). Em suas razões, preliminarmente, suscita nulidade processual por “ausência de fundamentação por não enfrentar argumentos/provas coligidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada” (ID 58517883, p. 31). No mérito, argumenta: “as ‘reportagens’ guerreadas extrapolam qualquer direito à liberdade de expressão, bem como distanciam-se do mais brando intuito de apenas narrar os fatos, constituindo-se verdadeira conduta abusiva apta a ensejar, nas palavras do magistrado a quo ‘direta ofensa a direitos da personalidade, condutas civilmente ilícitas’, invadindo, assim, ‘um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas’ (STF, Pleno, RE 1075412, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, pub.: 08/03/2024)” (ID 58517883, p. 8). Afirma: “uma rápida leitura dos textos revela que as ‘reportagens’ não se preocupam em citar qualquer fonte, elemento probatório ou, sequer, o mínimo contexto para as ilações que faz em busca de, a qualquer custo, vincular o Apelante a uma suposta investigação de venda de sentenças no TRF da 1a Região e, consequentemente, a diversos ilícitos penais previstos no Título I, Capítulo V, do Código Penal (crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes previstos na lei de drogas)” (ID 58517883, p. 13). Ressalta: “resta claro que as ‘reportagens’ divulgadas, não possuem o intuito de animus narrandi, uma vez que não cumpriram com (i) o compromisso ético com a informação verossímil, visto que se baseiam em mera informação informal decorrente de ‘fontes sigilosas’; (ii) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre eles, o nome, a imagem e a honra, inclusive da atividade profissional; e (iii) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)”. – ID 58517883, p. 26. Assevera: “como se não bastasse, além do abuso no exercício do direito à informação ou à expressão, os Apelados utilizaram a imagem do Apelante sem requerer qualquer autorização, o que viola a previsão do art. 5o, X, da Constituição da República, pois o direito à imagem é de uso restrito, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas” (ID 58517883, p. 28). Requer: “Por todo o exposto, serve a presente Apelação para respeitosamente requerer a este E. Tribunal que conheça da apelação e se digne a provê-la, para: a) Cassar a sentença em virtude do vício de fundamentação, de forma a reconhecer a ausência de fundamentação por não enfrentar argumentos/provas coligidos nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada, devendo o Tribunal avançar sobre o mérito (art. 1.013, § 3o, IV do CPC) e julgar procedente in totum os pedidos iniciais; b) Reformar a sentença para que os pedidos exordiais sejam julgados totalmente procedentes no sentido de determinar que os Apelados tornem permanentemente indisponíveis as reportagens intituladas ‘O sócio do ex-desembargador’ (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714), ‘O doleiro e os advogados’ (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746) e ‘As suspeitas da PF em processos contra a Aneel’ (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processoscontra-aaneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br; e c) Os artigos de lei indicados sejam desde já analisados para fins de prequestionamento” (ID 58517883, p. 31). Preparo recolhido (IDs 58517885, p. p. 02-03). Contrarrazões no ID 58517889 pelo desprovimento do recurso. Intimado (despacho de ID 58663339), o autor/apelante manifestou-se quanto ao deduzido em contrarrazões, alegou “fato novo” e formulou “pedido de tutela de urgência incidental” (ID 59034685). Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões, o apelante alega: “(...) as partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses narrado na petição inicial (..). Logo, se o autor atribui aos réus a obrigação de fazer resultante da veiculação de matéria jornalística publicada em seu sítio na internet, não há como recusar a sua legitimidade passiva para a causa” (ID 59034685, p. 04). E destaca: “(...) o Apelante propôs ação de obrigação de fazer (em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília - processo n. 0751949-47.2023.8.07.0001) contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. para desindexação de URLs ao se pesquisar o nome do Apelante, isolada ou cumulativamente, com qualquer parâmetro adicional de pesquisa. A liminar fora deferida para: ‘(...) DETERMINAR que o requerido promova a desindexação do nome do autor das URLs abaixo indicadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-exdesembargador-5714) https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-osadvogados-5746) Https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-emprocessoscontra-a-aneel-5830)”. - (ID 59034685, p. 14). Salienta que “(...) mesmo após a decisão liminar que determinou ao Google desindexação do nome do Apelante de três ‘reportagens’ publicadas no portal ‘O Bastidor’, estas seguem sendo indexadas no buscador. Após uma análise mais atenta e confirmação pela manifestação do próprio Google acima referida, foi possível perceber que os resultados do retorno da pesquisa apresentam URLs diferentes das que foram objeto de determinação judicial” (ID 59034685, p. 17). Argumenta: “o risco ao resultado útil do presente processo decorre do fato de que, uma vez reformada a sentença e julgado procedente o pedido, este se limitaria às URLs indicadas na inicial. Porém, o conteúdo correria o risco de não se tornar indisponível, haja vista as alterações de URLs perpetradas pelos Apelados, logo, tal pedido nesta demanda se justifica, já que as alterações de URLs são realizadas pelos Apelados, bem como é nesta ação que se pede a indisponibilidade de conteúdo falso” (ID 59034685, p. 22). Pede: “Por todo o exposto, confia o Apelante na acolhida dos fundamentos e argumentos ora articulados, de sorte que: a) A presente petição e os documentos que a instruem sejam recepcionados em sigilo, posto que existe conteúdo extraído de processo criminal envolvendo as mesmas Partes, mas que tramita sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, CPC, bem como tais documentos sejam tomados em consideração no julgamento do presente recurso; b) Não seja conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o tema se encontra precluso, não sendo passível de revisão por argumento ventilado no bojo de contrarrazões; c) Se considerem devidamente rechaçadas as colocações articuladas em contrarrazões, dado que manifestamente comprovada a nulidade ou, ao menos, necessidade de reforma da sentença, donde se extrai a probabilidade de provimento do recurso; e se abstenham de alterar as URLs e não d) Se conceda tutela de urgência incidental para se determinar que os Apelados divulguem ou disponibilizem as “reportagens” “O sócio do ex-desembargador”, “O doleiro e os advogados” e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel”, por meio de novas URLs, que não as indicadas na exordial13, dada a probabilidade de provimento do recurso de apelação e o risco ao resultado útil do processo, sob pena de multa diária” (ID 59034685, p. p. 22-23, grifei). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Pois bem. Não se vislumbra, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por BRUNO BITTAR (autor/apelante) em desfavor de DIEGO ESCOSTEGUY ZERO e de O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (réus/ apelados) – ID 58517579, emenda de ID 58517590 e emenda de ID 58517599. Constam dos autos três reportagens veiculadas na página eletrônica de notícias – Obastidor.com.br, nas quais o autor/apelante é mencionado: “O sócio do ex-desembargador” (ID 58517604, p. 2); “O doleiro e os advogados” (ID 58517605, p. 2); e “As suspeitas da DF em processos contra a Aneel” (ID 58517608, p. p. 02-03). Pela decisão de ID 58517809, indeferida a tutela de urgência ao fundamento de que “ainda que pontuadas por ilações que geram natural e compreensível indignação do requerente, tomo as palavras do autor dos artigos, ora requerido, como francas conjecturas, expressão de um juízo valorativo seu, a partir das peças informativas que amealhou. Assim, rememorando as molduras legais que balizam a histórica atuação deste Juízo, não diviso a imputação da prática de um fato criminoso individualizado, pelo requerente, nem a incitação pública à prática de crimes, razões pelas quais não vislumbro a presença da Probabilidade do Direito”. Contra tal decisão, BRUNO BITTAR (autor/apelante) interpôs agravo de instrumento 0725955-20.2023.8.07.0000 (minha relatoria) e, pelo acordão 1779021, negado provimento ao recurso (ID 58517886). Pela sentença recorrida de ID 58517881, julgada improcedente a pretensão do autor, tido como não comprovado o alegado abuso do direito de informar: “Em resumo, percebe-se que o autor dos artigos noticia a existência de investigações da Polícia Federal envolvendo, ao que parece, a prática em tese do crime de corrupção pelos personagens principais que nomina. Na sequência, o mesmo autor passa a tecer considerações sobre vínculos familiares e/ou profissionais entre essas pessoas e terceiros, dentre os quais o requerente. (...) No entanto, ainda que pontuadas por ilações que geram natural e compreensível indignação do requerente, tomo as palavras do autor dos artigos, ora requerido, como francas conjecturas, expressão de um juízo valorativo seu envolvendo operação deflagrada pela Polícia Federal – com autorização do Superior tribunal de Justiça, que se encontra em curso e tramita sob sigilo – e quanto a possíveis relações profissionais e familiares das pessoas investigadas. Importa mencionar que não se perquire se o requerente está ou não envolvido no inquérito que, como dito, corre em sigilo, senão a existência de abuso ou não no direito da parte requerida de informar e se expressar ao noticiar as indicadas relações. Nessa tessitura, inobstante as assertivas da parte autora no sentido de que ‘por razões desconhecidas, os réus se esforçaram para engendrar uma narrativa (pautada em ilações vazias/falsas premissas) destinada a desmoralizar a atuação profissional do autor, inclusive ligando seu nome a uma investigação criminal que em nada lhe diz respeito’, não entoa dos textos questionados contornos que revelem nítido ‘animus diffamandi’ ou ‘animus caluniandi’, prevalecendo das publicações o ‘animus narrandi’, de caráter informativo, que não caracteriza abuso de direito ou prática de ato ilícito”. (ID 58517881, p. 09-10, grifei) Como se vê, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra probabilidade do direito, não se antevê abuso na liberdade de expressão retratada nas matérias “O sócio do ex-desembargador” (ID 58517604, p. 2); “O doleiro e os advogados” (ID 58517605, p. 2); e “As suspeitas da DF em processos contra a Aneel” (ID 58517608, p. p. 02-03). No sentido, excerto do voto de minha lavra no mencionado Agravo de Instrumento: “No tocante ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática: (...) E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura a liberdade de imprensa: (...) Como se vê, a intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pelo ora agravante, somente se justifica quando demonstrado, de plano, terem sido ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenham as reportagens apontadas pelo agravante ultrapassado o direito de informação. (...) Observa-se pelo conteúdo das reportagens não ter havido qualquer imputação direta ao agravante; na verdade, há informações sobre a operação realizada pela Polícia Federal, com autorização do Superior tribunal de Justiça, e ilações do autor da reportagem quanto a possíveis relações profissionais e familiares das pessoas investigadas. Mas não se extrai violação aos direitos subjetivos do agravante que justifique a retirada do ar da matéria jornalística de cunho informativo. Ademais, ‘Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção da matéria jornalística, uma vez que “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi).’ (Acórdão 1308457, 07040713720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Por fim, o alegado tema 995 da Repercussão Geral diz respeito a ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, inc. IX, e 220 da Constituição da República a possibilidade de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, veículo da imprensa que publica matéria jornalística em que se imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa.’ (ID 50361705, p. 2, grifei). Entretanto, referido julgamento não interfere no mérito deste recurso, uma vez que não se extrai violação aos direitos subjetivos do requerente que justifique a retirada do ar da matéria jornalística de cunho informativo. Em outras palavras, não se verifica, em princípio, prática de ato ilícito contra o requerente”. (ID 58517886, p. p. 12- 16) Igualmente nada a prover quanto ao pedido de abstenção de modificação de URLs relativas à disponibilização das matérias jornalísticas na internet: como destacado em seu recurso, “(...) o Apelante propôs ação de obrigação de fazer (em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília - processo n. 0751949-47.2023.8.07.0001) contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. para desindexação de URLs ao se pesquisar o nome do Apelante, isolada ou cumulativamente, com qualquer parâmetro adicional de pesquisa”. Ou seja, cuida-se de matéria tratada nos autos de outra ação 0751949-47.2023.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, estranha ao objeto da presente lide. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido incidental de tutela provisória de urgência. Intimem-se. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora